Tribunal: TJDFT
Processo: 0009719-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009719-49.2014.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO ALVARO LUIS DE ARAUJO CIARLINI DESPACHO Na petição de ID 15173125, JOSÉ ROBERTO ARRUDA requer a dilação do prazo, por mais 5 (cinco) dias, para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, bem como para retirada de peças dos autos físicos, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY, OAB/DF 13.520. Defiro conforme requerido, devendo o referido prazo recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY, OAB/DF 13.520. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024